Tribunal: TJDFT
Processo: 0742101-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito de consumo de água e condenação à obrigação de pagar quantia certa relativa à repetição de indébito de valores pagos indevidamente. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se rejeita.
3 – Declaração de inexigibilidade de débito. Repetição de indébito. Pagamento indevido. Faturas de março/2020 e abril/2020. O autor alega defeito no serviço de distribuição de água prestado pela ré. Em análise da prova documental, em especial as faturas que indicam a medição, constata-se que nos meses de abril e maio há registro de consumo bem superior à média dos demais meses, ressalvados os meses de janeiro e fevereiro, em relação aos quais não há relatório de medição. Não se vislumbra verossimilhança na alegação de defeito no serviço, pois o período considerado, de início das atividades da autora no local, início do contrato, seguido do período de isolamento, por conta da pandemia, não é possível estabelecer média mensal de consumo. Eventual vazamento na rede interna não é de responsabilidade da ré. A propósito, o art. 11 da Resolução 14/2011 editada pela ADASA consigna que “É de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos.” Assim, sem elementos de verossimilhança, não é possível presumir a ocorrência de defeito e declarar os valores cobrados como indevidos.
4 – Despesas de violação de corte de registro. Na conta do mês de março, a ré promoveu o lançamento de despesas relativas a “violação corte registro” e “regul intervenção indevida registro” (ID23751116), que o autor reputa indevidas. A ré não impugnou a alegação de ilicitude de ditas cobranças nem a justificou. Ademais, não há base legal para tais lançamentos. O contrato firmado entre os autores e a ré é novo e não poderia suportar tarifas e despesas de contrato anterior, dada o caráter de obrigação pessoal de tais obrigações. Se, quando da religação do sistema, foi constatado o rompimento do lacre (ID 23751136 – PAG 18), as despesas deveriam ser carreadas ao anterior ocupante do imóvel. Assim, esse item deve ser expurgado da fatura, por ser indevido. Neste quadro, reforma-se a sentença para excluir da fatura tão somente os itens “violação corte registro” e “regul intervenção indevida registro”, lançados no mês de março, condenando-se a ré ao pagamento do valor de R$ 430,00, com a dobra de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

E